Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL. MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA ATÉ A SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
2. Se a instituição de ensino superior emite declaração ao aluno com informação de que faz jus à “100% de desconto durante todo o curso” em razão de ter sido classificado em 1° lugar no vestibular, deve cumprir a informação veiculada, conforme claramente determinou a sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a renitência da instituição de ensino que insiste em cobrar mensalidade de aluno contemplado com desconto de 100% do pagamento durante todo o curso.
5. A quantia cobrada indevidamente e paga no curso da demanda pode ser incluída na condenação, sendo suficiente como prova do pagamento a declaração emitida pela instituição de ensino informando o respectivo valor.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.